Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000582-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA - CPF: 594.445.091-68 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA - CPF: 594.445.091-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E NÃO PROVIDO DA RÉ, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA LEI 14.010/2020 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10-6-2020 A 30-10-2020 -
JUROS REMUNERATÓRIOS
- INCIDÊNCIA
ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA
–

RECURSO D
O AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

“ Os
prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020”
(artigo 3o da Lei 14.010/2020).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1366778/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória

julgada procedente para
converter o mandado inicial em
executivo para constituir de pleno direito o título
no valor de R$7.290,36 corrigido até 9-1-2023 e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixadas em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram.

A autora aduz que os encargos contratados devem incidir após a distribuição da Ação, pois
“ do

contrário, a mora
da

a
pela
da

a
favorecerá, uma vez que os juros remuneratórios não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará
a

devedora
em detrimento a credora”

A ré alega
a ocorrência de
prescrição
pois deve ser
calculada do vencimento do contrato até a propositura da Ação
.

Sustenta que
“
o apelado, tinha até o dia 16/12/2022 para propositura da ação monitória, sob pena de ter sua pretensão fulminada pela prescrição originária
”
.

Nas Contrarrazões (ID.199
719712), a autora
argui
que por se tratar de uma Ação Monitória
o prazo da prescrição é de 5 anos.

Informa que
“
foi proposta em 09.01.2023, tendo como objeto a dívida vincenda em 15.12.2017, contudo, a Lei 14.010/2020 suspendeu o decurso dos prazos prescricionais, desde 12.06.2020 até o dia
30.10.2020, sendo
que a propositura da ação ocorreu dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
”
.

Intimada, a ré não apresentou Contrarrazões
(ID.210766659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré
alega a
ocorrência
de prescrição
visto que

“
o apelado, tinha até o dia 16/12/2022 para propositura da ação monitória
”.

Por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, que se inicia com o vencimento da obrigação e não sofre alteração com o vencimento antecipado da dívida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (...) (AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 14/10/2021)
.

No caso
a obrigação venceu em 12-12-2017
, porém e
m decorrência d
o

artigo 3o da Lei 14.010/2020
o prazo da prescrição suspendeu de
10-6-2020
a
30-10-2020
.

Assim,
o autor propôs a Ação dentro do
período
prescricional
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - LEI No 14.010/2020 - APLICABILIDADE. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, pela natureza pessoal e por constituir dívida líquida, rege-se pelo artigo 206, § 5o, do Código Civil.
A Lei no 14.010/2020 prevê, de forma clara, em seu artigo 3o, a regra de que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos a partir de sua entrada em vigor (10/06/2020), até 30 de outubro de 2020.

(TJ-MG - AC: 10000222098063001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)
.

A autora propôs a Ação Monitória
fundada em
cédula de crédito bancário n. 2016003649
no valor de R$7.290,36
.

A sentença foi de procedência, e o apelante postula pela sua reforma para que a dívida seja atualizada pelos encargos contratados.

O contrato previu a cobrança de juros remuneratórios de
2,39
%
(a/m)
e moratórios de
1% (a/m)
(ID.199720759).

Como os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante,
incide até o pagamento do mútuo
e pode ser cumulativo com
os juros
moratórios

.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios
, não
cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010,
DJe
29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe
de 6/5/2020.)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante. 3. De acordo com tese firmada em recurso especial repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. ( REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) 4. O acolhimento da pretensão recursal quanto à alegada existência de venda casada e à nulidade da cláusula de tarifa de registro de contrato por alegada falta de comprovação de efetiva prestação do serviço de registro demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial
ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
"Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)."
(
AgRg
no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
17/10/2016) 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022)
.

Pelo
exposto,
dou
provimento ao Recurso
do autor

para determinar que os juros
moratórios e
remuneratórios contratados incidam até o pagamento da dívida.

Nego provimento ao recurso d
a ré
e deixo de majorar a verba honorária visto que fixada
no percentual máximo admitid
o
em Lei
. (Art.85,

§2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024